Tribunal: CARF
Processo: 12266.722397/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.722397/2013-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.575 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
EXCESSO DE PRAZO. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NULIDADE.
O não cumprimento do prazo processual previsto no artigo 24 da lei no
11.457/2007 não dá ensejo à anulação do processo de exigência do crédito
tributário.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE
CARGA FORA DO PRAZO. CABIMENTO. AGENTE DE CARGA.
É aplicável a multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, prevista no art.
107, inciso IV, alínea "e" do DL no 37, de 1966, com a redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 2003, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.722397/2013-85
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.575 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.722397/2013-85

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-012.567, de 13 de dezembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 11128.731079/2013-27, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes – Presidente em Exercício e Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge
Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green,
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes
Girard, o conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Vinicius Guimaraes.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB.
O agente de carga deixou de prestar, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, as
informações relativas à desconsolidação das cargas sob sua responsabilidade, sendo aplicada a
penalidade prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37/66 para cada
Conhecimento Eletrônico – CE.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
 O Auto de Infração é nulo por falta de clareza e congruência;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
 A multa fere princípios constitucionais pela sua magnitude.
A lide foi decidida pela 17a Turma da DRJ em São Paulo/SP, que, por
unanimidade de votos, jugou improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito
exigido, nos termos da ementa que segue:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.575 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.722397/2013-85

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual reitera os termos
de sua impugnação, e acrescenta o argumento de descumprimento de prazo de 360 dias previsto
no art. 24 da Lei no 11.457/07.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 14/10/2020 (fl.106) e protocolou
Recurso Voluntário em 08/11/2020 (fl.107) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
II – Descumprimento de prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07:
A recorrente alega que protocolizou a impugnação ao auto de infração no dia
29/10/2013 e que esta foi julgada tão somente na sessão do dia 22/04/2020,
descumprindo-se, assim, o prazo de 360 dias estabelecido pelo art. 24 da Lei n°
11.457/07, a saber:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.
Em razão do descumprimento do citado prazo legal para julgamento da impugnação,
pleiteia que o lançamento seja declarado nulo.
O dispositivo em referência, ao que pese traçar um prazo para que seja proferida decisão
administrativa, não traz em seu texto qualquer sanção incidente sobre o seu

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.575 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.722397/2013-85

descumprimento, bem como não vincula ao reconhecimento do mérito em favor do
sujeito passivo.
Nota-se, igualmente, que o dispositivo em questão direciona o prazo de 360 dias às
fases processuais, ou seja, às decisões administrativas acerca de cada petição, defesa ou
recurso. Não há qualquer menção ao término do processo, tampouco à constituição
definitiva do crédito tributário.
Ademais, por ser mais específica, prevalece sobre a Lei no11.457/07, o Decreto no
70.235/72, que trata especificamente sobre o processo e procedimento administrativos
federais. Tal diploma não prevê a nulidade quando o auto de infração preenche todos os
requisitos lá dispostos e cujo processo não tenha incorrida em nenhuma das nulidades lá
apontadas.
É esse é o entendimento esposado neste CARF, que já julgou as consequências do art.
24 da Lei no 11.457/2007 em diversas oportunidades, com pedidos inúmeros:
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 360 DIAS.
ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, é
meramente programática, um apelo feito pelo legislador ao julgador
administrativo para implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da
Constituição Federal (a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação), não havendo cominação de qualquer sanção em
decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária, muito
menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado. (Acórdão no 3302-
009.668 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no
10711.721867/2011-09, Presidente e Rel. Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Sessão de 20 de outubro de 2020).
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada neste particular pela
recorrente.
III – Do mérito:
Como relatado, trata-se de aplicação de penalidade pecuniária estabelecida pelo art. 107,
inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei
no 10.833, de 2003, decorrente da obrigação acessória de prestar à informações sobre
veículo ou carga transportada. Oportuna a transcrição:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.575 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.722397/2013-85

inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a
referida norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que
estabeleceu a forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da operação
de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único, da referida IN RFB
800/2007, que seguem transcritos.
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das
informações à RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os
manifestos e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes
da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Para o período em referência, ano base 2008, os prazos acima estabelecidos estavam
suspensos, mas, conforme inteligência do art. 50 da norma em exame, a recorrente
esteva obrigada a informar as cargas transportadas em momento anterior à atracação da
embarcação em porto no país, o que se faz com o registro dos conhecimentos
eletrônicos. Vejamos:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
(Redação dada pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (grifou-se)
Os extratos colacionados aos autos às fls.27/48, contendo o registro da conclusão
referida operação de desconsolidação, comprovam que a informação fora prestada pela
recorrente fora do prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, as
informações foram prestadas somente às 09h14min37s do dia 05/11/2008 (data/hora da
inclusão no Siscomex Carga conhecimento eletrônico agregado HBL
150805207671850), portanto, após a atracação da embarcação no Porto de Santos,
ocorrida no dia 05/11/2008, às 07h46min. Logo, fica claramente evidenciado que a
recorrente praticou a conduta infracionária em apreço.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.575 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.722397/2013-85

Portanto, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente subsume-se
perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e normativo.
Além disso, também não procede e exclusão de responsabilidade por culpa de terceiro,
uma vez que o Decreto-lei no 37, de 1966, estabelece em seu art. 94, § 2o2, que, na
ausência de dispositivo de lei expresso, a responsabilidade por infração aduaneira
independe da intenção do agente ou do responsável, a teor do que prescreve o art. 136
do Código Tributário Nacional3 (CTN). Dessa forma, tratando-se de responsabilidade
objetiva, não há que se discutir sobre eventual elemento subjetivo, sendo irrelevante,
para fins de aplicação da penalidade, a culpa da recorrente.
Dessa forma, a recorrente só não seria responsável pela infração prevista na alínea “e”
do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, caso não fosse responsável pela
prestação de informações à RFB. Mas esse não é o caso.
No presente caso, a multa aplicada nesta autuação é motivada pelo descumprimento do
prazo estabelecido no termos do artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/07, por
parte do transportador – assim compreendido como agente de carga e demais pessoas
jurídicas que presta serviços de transporte e emite conhecimento de carga, discriminadas
no inciso IV do § 1o do art. 2o da IN RFB 800/20074 - estimulando o ente privado a
observar um tempo mínimo para inserir dados em sistema de controle da Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, pois estes são essenciais para a fiscalização preventiva
das informações de cargas oriundas ou destinadas ao exterior.
Conforme se depreende do processo, a recorrente agiu, nesta operação de importação,
como um agente desconsolidador de carga, representante do agente consolidador
estrangeiro.
O caput do art. 3o da IN RFB no 800, de 2007, expressamente disciplina a
obrigatoriedade de representação do consolidador estrangeiro por um agente de carga
nacional, enquanto que o parágrafo único desse mesmo art. 3o define esse consolidador
estrangeiro como um transportador sem embarcação (NVOCC – Non-Vessel Operating
Common Carrier). Vejamos:
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC)

2 Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe inobservância, por parte
da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo
de caráter normativo destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou
do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

3 Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
4 Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§a 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
(...)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.575 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.722397/2013-85

O art. 5o desta mesma IN RFB no 800, de 2007, por sua vez, diz que as referências
feitas, ao longo da Instrução Normativa, a transportador abrangem a sua representação
por agente de carga. Ou seja, sempre que a IN RFB no 800, de 2007, fizer referência ao
transportador, devemos ler que ela está também fazendo referência ao agente de carga
que o representa.
Dessa forma, quando o art. 6o da IN RFB no 800, de 2007, estabelece a obrigação do
transportador de prestar informações sobre o veículo e sobre as cargas nele
transportadas, está também obrigando o agente de carga que o representa.
O artigo 18 da citada Instrução Normativa também é especifico quanto a obrigação do
agente de carga que constar como consignatário do conhecimento de embarque de
prestar informações da desconsolidação, in verbis:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar
como consignatário do CE genérico ou por seu representante.
A obrigação de prestar as informações exigidas pela Aduana referentes ao transporte
internacional de carga, por sua vez, tem base legal no art. 37 do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
No caso em tela, é fato incontroverso que, em relação às operações de desconsolidação
que executou, a recorrente atuou como representante do transportador estrangeiro, no
País. Logo, atuando como Agente responsável para desconsolidação da carga, obrigou-
se não apenas pelo recebimento dos valores envolvidos na operação, como também pela
informação da carga sob sua responsabilidade dentro dos prazos estabelecidos pela
legislação tributária.
Verifica-se dos autos, inclusive, que a própria recorrente reconhece que figurava como
agente desconsolidador na operação em questão, e foi justamente na qualidade de
agente que foi apontada como sujeito passivo da obrigação tributária em relevo.
Sublinhe-se, a propósito, que a norma que prescreve a multa contestada não prevê, para
sua aplicação, a aferição, em concreto, de existência (ou não) de dano ao Erário ou ao
Fisco. Em outras palavras, a aferição de ocorrência de dano à administração tributária e
aduaneira ou a boa-fé do agente manifestam-se absolutamente irrelevantes para
incidência da norma que prevê a multa objeto da presente controvérsia.
O afastamento da multa, sob o argumento de que a sanção representaria afronta à
razoabilidade, proporcionalidade ou qualquer outro princípio, significaria nítida
declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade das normas jurídicas que
prescrevem a referida sansão. Tal atribuição de controle de constitucionalidade não é
dada a este Colegiado, como prescreve a consagrada Súmula CARF no. 2:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.575 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.722397/2013-85

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Assim, tendo a fiscalização constatado que a recorrente deixou de apresentar as
informações à autoridade aduaneira, no prazo e forma estabelecidos, afigura-se como
correta a aplicação da multa objeto do presente litígio.
Falar da súmula reponsabilidade do agente de carga
IV – Da denúncia espontânea:
A recorrente sustenta que ao seu caso deve ser aplicada a denúncia espontânea, com a
consequente exclusão da multa. Alega, em síntese, que o art. 102, §2o, do Decreto-Lei
n.o 37/1966, dispõe que a denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades em
caso de descumprimento tanto de obrigações principais como de acessórias no setor
aduaneiro.
O colegiado de primeira instância entendeu pela não aplicação da denúncia espontânea
ao caso em análise. Importa trazer alguns excertos do voto condutor do aresto recorrido:
Aduz a impugnante que a multa de mora estaria excluída pela denúncia
espontânea, conforme previsto no art. 138 do CTN, já que a interessada não se
encontrava sob procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a matéria.
O art. 138 do CTN, assim dispõe:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”
A referida norma trata da exclusão da responsabilidade por infração tributária,
diante da denúncia espontânea dessa infração, ou seja, exclui a aplicação da
penalidade correspondente à infração cometida.
Cabe ressaltar que a multa aplicada nesta autuação foi motivada por um
descumprimento de prazo para a apresentação de documentos eletrônicos, por
parte do agente de carga, estimulando o ente privado a observar um tempo
mínimo para inserir dados em sistema de controle da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, pois estes são essenciais para a fiscalização preventiva
das informações de cargas oriundas ou destinadas ao exterior. Se o agente de
carga não insere no Sistema Carga suas informações, o que se faz pelo registro
do conhecimento eletrônico, o órgão de estado em referência não conhece estas
informações, não pode consultar estes dados, pois eles ainda não existem, ainda
não foram gerados e não pode, na mesma via de raciocínio, fiscalizá-los.
Portanto, aceitar o registro extemporâneo do documento eletrônico como um ato
volitivo do agente de carga infrator apto a dar ciência ao poder público de seu
descumprimento de prazo na prestação da informação e, ainda mais, com a
legitimidade da espontaneidade nesta ação, é desconhecer o instituto em análise,
pois ele não premia a impunidade, antes dá a liberdade para quem cometeu um
ilícito administrativo-tributário, por sua livre vontade, ou seja, de forma
espontânea, denunciar a infração anteriormente cometida e pagar os tributos, se
houver.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.575 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.722397/2013-85

Além da inexistência da denúncia, é de se atentar também para o fato de que a
aplicação da multa decorre do simples atraso na prestação de informações
previstas na legislação. Considerar a multa excluída pelo disposto no art.138 do
CTN, seria o mesmo que dizer que o citado diploma legal a teria proscrito, pois
seria essa inexigível em qualquer situação, já que a exigível depois de instaurado
o procedimento fiscal é a oriunda de lançamento de ofício, tornando, inclusive,
sem efeito a penalidade prevista na legislação aduaneira, que prevê a sua
aplicação.
No que tange a aplicar a penalidade, é importante tratar da inovação ao
dispositivo normativo em vigor, materializada no art. 102 do Decreto-Lei no 37,
de 1966, que incorporou ao instituto da denúncia espontânea, já bastante
sedimentado nos pretórios, a multa de cunho administrativo.
“Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada: (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria; (Incluído
pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.
(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)”.
A denúncia espontânea da infração, portanto, no caso de descumprimento de
obrigações acessórias não possui o condão de afastar a responsabilidade atribuída
ao respectivo sujeito passivo, sendo cabível a aplicação de penalidade, inclusive
de multas.
A Medida Provisória n.o 497, de 27 de julho de 2010, convertida em lei
posteriormente pela Lei 12.350/2010, alterando a redação do artigo 102, §2o, do
Decreto-Lei n.o 37/1966, por meio de seu artigo 18, no sentido de permitir, no
âmbito aduaneiro, a exclusão da aplicação de penalidades pela denúncia
espontânea da infração no caso de descumprimento de obrigações acessórias,
administrativas ou instrumentais não foi verificado no presente caso, pois houve
o descumprimento do prazo estabelecido na legislação tributária, conforme já
visto.
Inexiste assim a denúncia espontânea, pois a aplicação da multa decorre do
simples atraso na prestação de informações previstas na legislação, ou seja,
ocorreu o fato gerador da obrigação tributária de forma plena e exigível.
Referido entendimento é corroborado por meio da Súmula Vinculante do CARF
de no 126, cujo teor é reproduzido a seguir:
Súmula CARF no 126:
"A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art.102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010."
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.575 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.722397/2013-85

Ademais, em relação à embarcação procedente do exterior, consigne-se que
existe um ATO ADMINISTRATIVO, Ato Declaratório Normativo CST no 04,
de 17/01/1986, DOU 21/01/1986, em que o então Coordenador do Sistema de
Tributação igualmente EXCLUIU a denúncia espontânea após referida
formalização de entrada, isso antes mesmo do instituto constar da legislação
específica aduaneira, o Decreto-Lei no 37, de 1966.
"O Coordenador do Sistema de Tributação, no uso de suas atribuições, tendo em
vista o disposto no artigo 138, parágrafo único, da lei número 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN), e
Considerando que, nos termos do artigo 31 do Regulamento Aduaneiro,
aprovado pelo Decreto número 91.030, de 05 de março de 1985, a formalização
da entrada de veículo procedente do exterior é procedimento administrativo que
dá início aos controles fiscais em relação à carga transportada, DECLARA, em
caráter normativo, às unidades descentralizadas e aos demais interessados, que,
depois de formalizadas a entrada de veículos procedente do exterior, não mais se
tem por espontânea a denúncia de infração imputável ao transportador ou ao
responsável pelo veículo, relativa carga neste transportada
EIVANY ANTÔNIO DA SILVA
Publicada no DOU 21.01.1986"
A Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil, a Cosit,
posteriormente em solução de consulta interna realizada em 30/05/2016, ao
dispor sobre a admissibilidade da denúncia espontânea em casos do tipo aqui
estudado, manifestou-se com a seguinte dicção:
a) somente é possível admitir denúncia espontânea, tributária ou administrativa,
se não for violada a essência da norma, suas condições, seus objetivos e,
consequentemente, se for possível a reparação.
b) inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que
estabelece prazo para a entrega de documentos ou informações, por meio
eletrônico ou outro que a legislação aduaneira determinar.
O Auto de Infração trata o presente caso como penalidade imposta a
descumprimento de obrigação tributária acessória, plenamente prevista na
legislação tributária, conforme já citado, não sendo aplicável a aplicação da
retroatividade benigna, pois a denúncia espontânea não alcança o presente caso,
pois a materialização da infração ocorreu pelo simples descumprimento do prazo
para a prestação de informações obrigatórias, conforme exaustivamente descrito
no presente PAF.
Desta forma é de se concluir que o instituto da denúncia espontânea não exclui a
multa regulamentar cuja aplicação está prevista na alínea "e" do inciso IV do art.
107 do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003,
dispositivo este que continua inserido em nosso ordenamento jurídico devendo
ser seus ditames observados pela Administração Pública.
Observa-se, pelo teor da Súmula CARF no 126, que mesmo após a edição do art. 102 do
Decreto-Lei n.o 37/1966, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n.o
497/2010, não há que se falar em aplicação da denúncia espontânea aos casos de
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância de prazos para
prestar informações à administração aduaneira.
Desse modo, tendo em vista que a recorrente informou a desconsolidação de cargas
depois do prazo estabelecido pela legislação então vigente – e tal fato é incontroverso
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.575 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.722397/2013-85

nos autos, está caracterizada a inobservância do dever instrumental de prestar
informações, de forma tempestiva, à administração aduaneira, sendo plenamente
aplicável, ao caso concreto, a Súmula CARF no. 126 – cuja observância, vale lembrar, é
obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o argumento de denúncia
espontânea.
V – Do dispositivo:
Em face de todas as considerações acima expostas, conheço do Recurso Voluntário,
para rejeito a preliminar de nulidade arguida e no mérito negar-lhe provimento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
arguida e,no mérito, negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes – Presidente em Exercício e Redator

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital